Tribunal: TJSP
Processo: 1009713-86.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. Empréstimos consignados. Impontualidade no desconto e repasse das prestações. Fato que não pode ser imputado ao devedor. Contratos celebrados mediante convênio firmado entre as instituições financeiras e o sindicato a que está filiado o devedor. Relação de consumo. Fato exclusivo do consumidor ou do empregador. Não comprovação. Responsabilidade solidária.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. Empréstimos consignados. Impontualidade no desconto e repasse das prestações. Fato que não pode ser imputado ao devedor. Contratos celebrados mediante convênio firmado entre as instituições financeiras e o sindicato a que está filiado o devedor. Relação de consumo. Fato exclusivo do consumidor ou do empregador. Não comprovação. Responsabilidade solidária. Reconhecimento. Quitação declarada. Interrupção das cobranças determinada. Restituição das prestações cobradas em excesso. Danos morais. Indenização devida. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063682
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009713-86.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante WAGNER
FERREIRA DE OLIVEIRA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SINDICATO
DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PÚBLICOS E DOS TRAB. EMP. DE ECON.
EM EMP. DE ECON. MISTA MUNIC. SUMARÉ, MUNICÍPIO DE SUMARÉ, BANCO
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO BS2 S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009713-86.2018.8.26.0604 -Voto no 22285 fss
2
VOTO No 22285
APELAÇÃO CÍVEL No 1009713-86.2018.8.26.0604
COMARCA: SUMARÉ - FORO DE SUMARÉ - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANDRÉ GONÇALVES FERNANDES
APELANTE: WAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA COSTA
APELADOS: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PÚBLICOS E DOS
TRAB. EMP. DE ECON. EM EMP. DE ECON. MISTA MUNIC. SUMARÉ, MUNICÍPIO
DE SUMARÉ, BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A E BANCO BS2 S/A
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA.
Empréstimos
consignados. Impontualidade no desconto e repasse das prestações.
Fato que não pode ser imputado ao devedor. Contratos celebrados
mediante convênio firmado entre as instituições financeiras e o
sindicato a que está filiado o devedor. Relação de consumo. Fato
exclusivo do consumidor ou do empregador. Não comprovação.
Responsabilidade solidária. Reconhecimento. Quitação declarada.
Interrupção das cobranças determinada. Restituição das prestações
cobradas em excesso. Danos morais. Indenização devida. Sentença
reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação
contra
respeitável
sentença
(fls.
467/470)
que
julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou o apelante ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R4. 500,00,
observada a gratuidade que lhe foi concedida.
Preliminarmente, pretende o apelante a concessão de efeito suspensivo
ao recurso. Quanto ao mérito, sustenta que as apeladas não se desincumbiram de
comprovar que há saldo remanescente a justificar a continuidade dos descontos
efetuados em seus vencimentos. Afirma que os contratos exibidos pelas apeladas não
comprovam as condições contratadas, pois somente foram assinados na última folha.
Acrescenta que a insuficiência dos valores debitados em alguns meses não lhe pode ser
atribuída. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 486/495).
VOTO
Cuida-se de ação em que o apelante pretende a declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009713-86.2018.8.26.0604 -Voto no 22285 fss
3
inexistência/inexigibilidade de débito remanescente dos contratos de empréstimos
consignados indicados na petição inicial, bem como a condenação dos apelados à
restituição das quantias indevidamente debitadas e ao pagamento de indenização por
danos morais (R$. 20.000,00).
Tais pedidos vieram fundados na alegação de que os contratos foram
celebrados mediante convênio firmado entre o SINDISSU, o Banco Bonsucesso S.A. e o
Município de Sumaré, mas houve falha nos descontos e repasses das prestações,
decorrendo de tal fato o aumento do número de parcelas debitadas e o excesso nos
valores cobrados.
A respeitável sentença extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em
relação ao Sindicato e à Prefeitura e julgou improcedentes os pedidos deduzidos em face
dos bancos apelados.
Todavia, respeitada convicção em contrário, a pertinência subjetiva do
Município e do Sindicato é, na hipótese, evidente, pois ao primeiro competia efetivar os
descontos das prestações e ao segundo fiscalizar tal procedimento.
Embora nenhum dos corréus tenha exibido cópia do convênio, sua
celebração é incontroversa.
Ademais, em sede de contestação, o Município apelado admitiu que “ficou
obrigado a efetuar os descontos em sua remuneração [do apelante] e repassar à
instituição financeira” (fls. 422), e o SINDISSU afirmou que “[...] o papel do ente sindical
era fiscalizar o cumprimento das obrigações por parte do ente Federal, nos exatos
termos das cláusulas contratuais e da legislação que a regula” (fls. 128/129).
Logo, pertinente a inclusão do sindicato e do Município no polo passivo da
demanda em que foram deduzidos pedidos com fundamento na alegação de que tais
descontos e repasses não foram efetuados corretamente, quanto mais, quando, como no
caso, o autor afirma que não pode ser responsabilizado pela mora em relação a parte
das prestações, mas “[...] não tem condições de saber de quem foi a culpa (instituição
financeira, município de Sumaré/SP ou o sindicato, necessário incluir todos no polo
passivo)” (fls. 2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009713-86.2018.8.26.0604 -Voto no 22285 fss
4
No mais, quanto ao mérito, assiste razão, em parte, ao apelante.
De início, nota-se que, intimado para se manifestar a respeito das
contestações e especificar provas (fls. 432), o apelante se limitou a requerer a inversão
do ônus da prova e a pugnar pela procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial
(fls. 437/436), sem questionar a autenticidade ou suscitar a falsidade dos documentos
exibidos pelos apelados.
Operou-se, portanto, a preclusão da oportunidade para impugnação da
prova documental produzida pelos apelados (artigos 4361 e 437, caput, parte final2, do
CPC), razão pela qual o recurso não é conhecido quanto a este ponto.
E, de fato, os contratos exibidos pelas instituições financeiras confirmam
que o número de prestações avençadas é superior ao informado na petição inicial: (i) o
contrato n.o 3252551.8 estabelece 84 prestações de R$. 276,00, e não 83 (fls. 233/234),
enquanto o de n.o 5711861.4 prevê a liquidação de 72 parcelas de 35,00, e não de 57
(fls. 282/284) e o de n.o 4809737.5 divide o saldo devedor em 72 pagamentos de R$.
201,57 e não em 54 (fls. 263/264).
Entretanto, os extratos de pagamento confirmam que as prestações: não
foram debitadas nos meses de fevereiro, março, junho e julho de 2010, março e abril de
2012, outubro de 2013, julho de 2016 e junho de 2017 e foram descontadas em valor
inferior ao contratado em agosto de 2009, maio de 2012 e julho de 2013 e em quantias
superiores às contratadas em junho de 2014, dezembro de 2015, outubro de2016,
dezembro de 2016 e de janeiro de 2017 em diante (fls. 4/5).
1 “Art. 436. A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá:
I - impugnar a admissibilidade da prova documental;
II - impugnar sua autenticidade;
III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade;
IV - manifestar-se sobre seu conteúdo.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, a impugnação deverá basear-se em argumentação
específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade.”
2 “Art. 437. [...] o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009713-86.2018.8.26.0604 -Voto no 22285 fss
5
Nota-se que, de fato, a somatória das parcelas debitadas até a concessão
da antecipação de tutela nestes autos (R$. 42.196,01), sobeja, em muito, o valor total
das prestações contratadas (R$. 40.217,04).
Tal excesso corresponde, de acordo com os extratos exibidos pelas
instituições financeiras, a encargos moratórios gerados pelos atrasos nos pagamentos
das prestações (fls. 252/259, 277/281 e 290/295).
Contudo, os apelados não comprovaram que tal impontualidade possa ser
atribuída ao apelante, o que não se pode presumir, pois, em se tratando de empréstimo
consignado, como no caso, as parcelas são descontadas pela empregadora e
repassadas diretamente aos credores, sem qualquer interferência do devedor.
Assim, sem prova da culpa do apelante, dele não podem ser cobrados os
encargos gerados pela impontualidade no pagamento das prestações, pois, conforme o
artigo 396 do CC, “não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este
em mora”.
Portanto, de rigor que se declare quitados os contratos a partir da data em
que a soma das parcelas atingiu o valor total devido pelo apelante (27.1.2018 fls. 5) e,
em consequência, a confirmação da tutela antecipada, para determinar que os apelados
(Banco BS2, Banco Bonsucesso Consignado e Município de Sumaré) adotem as
providências necessárias à imediata cessação dos descontos em folha fundados nos
contratos nos. 3252551-8, 5711861-4 e 4809737-5, pena de multa de R$. 500,00, por
desconto indevido, cuja incidência fica limitada a R$. 20.000,00.
Quanto à responsabilidade pela indenização dos danos causados ao
apelante, nota-se que a culpa do Município é evidente, pois era dele a obrigação de
efetuar os descontos nas condições contratadas, o que não fez.
E a conduta dos demais apelados também foi determinante para que os
descontos indevidos fossem efetivados, pois ao Sindicato incumbia fiscalizar o
cumprimento das obrigações pelo Município (fls. 128/129) e as instituições financeiras
deveriam adotar as cautelas necessárias para não cobrar encargos moratórios daquele
que não deu causa aos atrasos dos pagamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009713-86.2018.8.26.0604 -Voto no 22285 fss
6
Se qualquer dos apelados houvesse cumprido adequadamente tais
funções, não haveria cobrança indevida.
Assim, por terem concorrido para o evento danoso, incumbe aos apelados
a reparação os danos causados (art. 9273 c.c. art. 1864, ambos do CC).
Nesse sentido, acórdãos deste Tribunal de Justiça em casos análogos ao
presente:
“Responsabilidade Civil - Declaratória de inexistência de débito c.c.
Indenizatória Empréstimo consignado Danos materiais e morais. O
desconto de empréstimo consignado sobre os vencimentos do autor, no
lugar de seu homônimo, caracteriza falha na prestação de serviços dos
réus e gera o dever de indenizar, independentemente de culpa, e de forma
solidária. Danos materiais. Dever dos réus de reembolsarem os valores
indevidamente cobrados do autor, na forma simples, porquanto inexistente
dolo (art. 940 do CC) e verificada a ocorrência de engano justificável, nos
termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor. Danos morais in re ipsa. Autor que suportou dor psicológica
característica de dano moral ao ser desapossado de verbas necessárias à
sua subsistência. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em
conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e
sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação julgada parcialmente
procedente. Recurso da corré Associação provido, para julgar extinta a
ação, por ilegitimidade passiva; Providos, em parte, os recursos do
Sindicato corréu e do Município de Sumaré, para condenar a ré BV
Financeira, solidariamente, à restituição dos valores indevidamente
descontados do autor; e provido, em parte, o apelo adesivo do autor para
majorar a condenação por danos morais ao valor de R$ 15.000,00 (dez mil
reais).” (TJSP; Apelação Cível n.o 1007651-15.2014.8.26.0604; Relator
Desembargador: Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 23/10/2016);
“Apelação Cível
Administrativo
Ação de Cobrança
Convênio de
Cooperação recíproca - Pretensão ao recebimento de valores em face dos
requeridos em decorrência de repasses provenientes de linha de crédito
consignado em folha de pagamento (meses de maio, junho e julho de
2013)
Sentença de procedência Recurso do Sindicato requerido
Inépcia da inicial
Inocorrência - Incontroverso o descumprimento do
convênio firmado entre as partes
Inadimplemento de repasse dos
valores ao banco autor Obrigação assumida pelo apelante de fiscalizar e
acompanhar o repasse das parcelas dos empréstimos consignados
3 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito ( arts. 186 e 187 ), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
4 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009713-86.2018.8.26.0604 -Voto no 22285 fss
7
descontadas nas folhas de pagamento dos servidores
Descabida a
pretensão da apelante de se esquivar da responsabilidade solidária
convencionada pelas partes - Ônus de sucumbência adequadamente
arbitrados (regra vigente ao tempo da publicação da sentença impugnada)
- Sentença mantida
Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível n.o
4004144-29.2013.8.26.0604; Relator Desembargador Sidney Romano dos
Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
04/12/2016);
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS

Municipalidade que continua efetuando o desconto de prestações de
empréstimos que servidora tomou junto a instituição financeira, após o
prazo de encerramento do contrato Responsabilidade da Municipalidade
que não pode ser afastada e deve responder pelos prejuízos causados à
autora, e, se quiser, buscar ser ressarcido por quem de direito Incabível
a pretensão de devolução em dobro, por não se tratar de relação de
consumo, mas sim de relação empregatícia entre a servidora e a
Municipalidade Municipalidade, ademais, que não atuou com má-fé e
nem ajuizou demanda pleiteando a cobrança de quantia paga (art. 940, do
CC ou o art. 42 do CDC) Recurso provido, em parte.” (TJSP; Apelação
Cível n.o 1003602-28.2014.8.26.0604; Relatora Desembargadora Lígia
Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 21/11/2016)
Os danos materiais, na hipótese, correspondem à diferença entre as
quantias que foram debitadas e o total devido, ressaltando-se que, somadas, as parcelas
contratadas não correspondem a R$. 35.787,78, como constou da petição inicial, mas
sim a R$. 40.217,04.
O valor a restituir será corrigido monetariamente a partir da data do
desembolso e acrescida de juros moratórios contados da citação, por se tratar de
responsabilidade civil contratual.
Ademais, evidente o dano extrapatrimonial experimentado pelo apelante,
que se viu privado de valores debitados de seu salário a despeito da quitação dos
contratos de empréstimo e, ainda, se deparou com a injusta recusa dos apelados em
suspender os descontos e restituir as quantias indevidamente cobradas.
Tal fato não constitui episódio que traduza situação de mero
aborrecimento. Este é passageiro e faz parte da vida diária das pessoas. Não maltrata o
seu íntimo, a alma, como ocorre quando os fatos são extraordinários, singulares, como
na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009713-86.2018.8.26.0604 -Voto no 22285 fss
8
Ressalte-se que, na precisa lição de Sérgio Cavalieri Filho "neste ponto a
razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria
ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por
si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras
palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo,
de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa da
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de
experiência comum." (Programa de Responsabilidade Civil, 6a ed. São Paulo, Editora
Malheiros, 2005, p. 108).
Em síntese, o dano moral, na hipótese, está in re ipsa, ou seja, independe
de qualquer comprovação, sendo induvidoso que os descontos indevidos constituíram
atos abusivos dos réus, praticados ao arrepio do que foi estabelecido.
Levando-se em linha de consideração a extensão do dano e o caráter
preventivo da reparação, tem-se como adequada à situação lamentada a fixação da
indenização em R$. 20.000,00 (vinte mil reais), que se evidencia compatível com a
ofensa e circunstâncias do caso. Tal quantia será atualizada a partir da publicação do
acórdão e terá acréscimo de juros moratórios desde a citação.
Em suma, reforma-se a sentença para julgar parcialmente procedentes os
pedidos declaratório e de indenização por danos materiais, e procedentes os de
obrigação de fazer e de indenização por danos morais.
Diante da sucumbência mínima do apelante, arcarão os apelados com
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, em favor dos
patronos do apelante, em 15% do valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator